Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA PELA FILHA CONTRA MÃE. EMPURRÃO. ADEQUAÇÃO TÍPCA DA CONDUTA. SUBSUNÇÃO, EM TESE, À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em face dos fatos apurados em fase investigativa, não se pode concluir tratar de crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a conduta narrada tanto pela autora, quanto pela vítima, limitou-se a um empurrão, sem comprovação de que tenha resultado em lesões corporais, ainda que de natureza leve. Ademais, não se olvida ser possível o suprimento do laudo de corpo de delito por outros elementos convincentes de prova, nos termos do artigo 167, do Código Penal. Todavia, o fato de a vítima ter deixado de realizar o referido exame, por vontade própria, fragiliza o seu depoimento e exige outros indícios de provas capazes de indicar a existência de delito mais grave, o que não há autos.
2. Assim, os indícios de provas colhidos na fase investigativa indicam a prática, em tese, da conduta consistente em empurrar a vítima no intuito de apartar discussão havida entre ela e o pai da suposta autora do fato, circunstância que se amolda à contravenção penal de vias de fato, cujo preceito secundário prevê penas de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses de prisão simples (art. 21, da LCP).
3. Reconhecida a competência do Juízo suscitado, Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília.